Tribunal: TCU
Processo: 008.743/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude na habilitação/ concessão de benefícios previdenciários (no da TCE no sistema: 2642/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2953/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno, arts. 1o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, de acordo como os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir as responsabilidades dos beneficiários Piamo Pascoal de Freitas (CPF: 725.650.637 68), Valeria Moreira Carrielo (CPF: XXX.272.767-XX), Eva Maria Carletti Martins (CPF: XXX.896.730-XX) e Vanda Raymunda do Sacramento (CPF: XXX.978.687-XX); b) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à responsável Eliana Silva (XXX.551.227-XX); c) arquivar os presentes autos; d) dar ciência aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Seguro Social, da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam. 1. Processo TC- Processo 008.743/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliana Silva (XXX.551.227-XX); Eva Maria Carletti Martins (XXX.896.730-XX); Piamo Pascoal de Freitas (XXX.650.637-XX); Valeria Moreira Carrielo (XXX.272.767-XX); Vanda Raymunda do Sacramento (XXX.978.687-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.